Tribunal: TJBA
Processo: 0000134-43.2007.8.05.0074
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000134-43.2007.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ALEX SANTANA DA SILVA BARRETO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 16 (DEZESSEIS) ANOS DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que julgou extinta a punibilidade de Alex Santana da Silva Barreto, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal na qual o réu foi denunciado pela prática do delito de roubo simples (CP, art. 157, caput). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se no momento atual já se operou a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato para o crime de roubo simples, considerando o transcurso de tempo desde o recebimento da denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O crime imputado ao recorrido é o de roubo simples (CP, art. 157, caput), cuja pena máxima em abstrato é de 10 anos de reclusão, com prazo prescricional de 16 anos, conforme o art. 109, II, do Código Penal. 4. A denúncia foi recebida em 06 de agosto de 2007, configurando a primeira e única causa interruptiva da prescrição (CP, art. 117, I), e até a presente data já transcorreram mais de 17 anos, ultrapassando o prazo prescricional. 5. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme determina o art. 61 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso conhecido e julgado prejudicado o mérito, para declarar de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal e a extinção da punibilidade do recorrido. Tese de julgamento: "A prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase processual, prejudicando a análise do mérito recursal quando verificada sua ocorrência durante o trâmite do recurso." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, II, 117, I, e 157, caput; CPP, art. 61. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2059364/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22/04/2024, DJe 25/04/2024. RECURSO CONHECIDO. DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0000134-43.2007.8.05.0074, da Vara Criminal da comarca de Dias D’Ávila/BA, sendo recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e recorrido ALEX SANTANA DA SILVA BARRETO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E JULGAR PREJUDICADO O MÉRITO DO RECURSO, PARA DECLARAR DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO, pelos motivos expostos a seguir. Salvador, 28 de abril de 2025.